Tribunal: TJDFT
Processo: 0752881-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752881-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL SILVA MAIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE PORTE PARA USO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. METADE. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, V, LEI 11.343/2006. PERDIMENTO DE BENS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4o, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade da busca pessoal e veicular realizada pelos policiais; (ii) avaliar a suficiência das provas para fins de condenação e a possibilidade de desclassificação do crime para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 (porte para uso próprio); (iii) definir a fração de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; e, (iv) confirmar a incidência da causa de aumento de pena decorrente da natureza interestadual do tráfico, prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca pessoal e veicular quando a abordagem foi motivada por fundada suspeita dos policiais, nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, corroborada pela jurisprudência do STJ e do TJDFT. 4. Se as provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos dos policiais e laudos periciais, são harmônicas e conclusivas quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas, mantém-se a condenação. 5. Não há falar em desclassificação do crime para o delito de porte para uso previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando os réus praticam a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, nas modalidades “transportar e trazer consigo” drogas e a prova produzida comprova a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga. 6. É possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para fixação da pena-base quanto para modulação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, cabendo ao Juiz escolher uma ou outra possibilidade, sem incorrer em bis in idem. 7. Apesar da natureza da droga, se a quantidade de droga transportada não é exorbitante deve ser aplicada a fração de redução do tráfico privilegiado na metade, por se mostrar mais razoável e proporcional. 8. A causa de aumento de pena decorrente da natureza interestadual do delito (art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006) incide obrigatoriamente quando os réus transportavam drogas de um Estado para outro, circunstância devidamente comprovada nos autos. 9. O perdimento dos valores e bens apreendidos é efeito da condenação, por constituírem instrumentos e proveitos da prática criminosa, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da CF, e no art. 91, II, b, do CP. IV. DISPOSITIVO 10. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, defende a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo próprio e a aplicação da causa de redução de pena referente ao tráfico privilegiado em sua proporção máxima, porquanto preenchidos os requisitos legais. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada SARAH APARECIDA DE SOUSA ALVES, OAB/GO 54.688 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo quanto aos pedidos de desclassificação e de aplicação da causa de redução de pena referente ao tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços). Nesse sentido, é entendimento do STJ, respectivamente que: A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). A reanálise do conjunto fático-probatório é incabível em sede de instância excepcional, o que obsta o acolhimento da pretensão do agravante de modificar a fração da minorante estabelecida na origem, conforme disposto na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.546.698/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação da parte recorrente conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002